Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-63.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCARGA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET, TV A CABO E TELEFONIA. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a relação contratual submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois a ré se enquadra no conceito de fornecedora e o autor no de consumidor. Falta prova de que o aparelho da Claro/Net estava em perfeitas condições de uso ou que ocorreu fortuito externo, como descarga elétrica atmosférica capaz de danificar os eletrodomésticos do autor.
2. Para haver compensação por danos morais, é preciso aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da vítima. O dano moral deve ser considerado quando a dor, vexame, humilhação ou outro sentimento negativo foge à normalidade do cotidiano, exorbitando os percalços comuns na atualidade.
3. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.